Tribunal: TJDFT
Processo: 0001888-41.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO DE TESE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso interposto, por inaplicabilidade do artigo 600, § 4o do CPP na sistemática dos juizados especiais. Alega a existência de omissão na análise da tese de mera irregularidade processual sanável.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. E mais, pretende inovar em sede de embargos sua tese defensiva, em verdadeira afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
IV. No mais, destaca-se que o Acórdão expressamente decidiu: “IV. Assim, a interposição do recurso deve respeitar a norma descrita no artigo 82 §1o da Lei 9.099, o qual dispõe que “A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.” V. Desse modo, dentro do prazo recursal de 10 (dez) dias o interessado deve interpor a apelação e juntar as suas razões. Em consequência, a previsão inserta no artigo 600 §4o do CPP que admite arrazoar o recurso em momento posterior (na instância superior), e pleiteada pela parte recorrente (fl. 84), não é permitida nos Juizados Especiais, eis que diverge do procedimento expresso da Lei 9.099/95 (artigo 82 §1o). Precedentes: (Acórdão n.1125772, 20180910005765APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: 538/540) e (Acórdão n.572098, 20111010034296APJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/03/2012, Publicado no DJE: 16/03/2012. Pág.: 309). VI. No caso, a parte ré teve ciência da sentença contudo, deixou de apresentar as razões recursais, sob o fundamento de que seriam apresentadas posteriormente perante o Órgão Colegiado. Todavia, diante da impossibilidade de adoção do artigo 600 §4o do CPP ao presente feito, tem-se que o prazo final para a juntada das razões recursais era 09.10.2020. Entretanto, as razões não foram apresentadas, configurando a intempestividade do recurso interposto, o que inviabiliza o seu conhecimento”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 83 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.